Tribunal: STF
Processo: Rcl 3488
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PELA CASSAÇÃO DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO ARESTO DO STF NO RE 202.097. LEGITIMIDADE DA CRIAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. Os Sindicatos dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo dos Estados de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul não têm legitimidade recursal, pois não são partes interessadas na causa. Embargos não conhecidos.



    2. A Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – Fenospetro é que representa a destacada categoria em segundo grau, nacionalmente, e, em primeiro grau, onde não estiver organizado o sindicato específico dos chamados “frentistas” de postos de combustíveis.



    3. Não se fazia necessária a participação dos sindicatos embargantes na relação jurídico-processual do RE 202.097. Isso porque dela participou a Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo – Fetramico. Federação da qual são associados os recorrentes. Inexistência de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.



    4. O acórdão embargado é claro ao assentar que a decisão proferida no RE 202.097 alcança os embargantes. Tanto é assim que duas das decisões expressamente cassadas nesta ação reclamatória (reclamação que teve por objeto salvaguardar a autoridade da decisão do STF no RE 202.097) tinham por beneficiários os sindicatos recorrentes.



    5. Embargos rejeitados.